Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722601-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo IBRAM/DF, representado neste recurso pela PGDF, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede da ação anulatória n. 0707201-39.2024.8.07.0018, ajuizada pela TERRACAP em desfavor do IBRAM/DF, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada em seu desfavor, ao fundamento de que o auto de infração padece de nulidade: não há identificação do infrator, bem como não haveria responsabilidade objetiva do proprietário do imóvel para dano ambiental. A. r. decisão de ID. de origem n. 194426983 afirma, ademais, a inexistência de constatação de que o parcelamento do solo tenha ocorrido a partir da participação da autora. Em suas razões (ID. 59833069), o agravante alega que não cabe ao agente público indicar conduta ou destinar individualmente a fiscalização, razão pela qual a atuação do IBRAM, desempenhada com o propósito de mitigar danos ambientais, concentrou-se apenas nos fatos verificados. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 59955717, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento da ausência de indicação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem ainda da inexistência da probabilidade do direito, uma vez que o auto de infração não indica o perpetrador principal do ilícito, mas, tão somente, a TERRACAP – como solidariamente responsável. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID. de origem 204898973), no dia 22/07/2024, pela qual a 8a Vara da Fazenda Pública do DF julgou parcialmente procedentes os pedidos, e reduziu a aplicação da multa em 50% do valor originariamente arbitrado. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024 às 13:21:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora